Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
D E S P A C H O 1. O Juízo desta Coordenadoria determinou o cancelamento do presente precatório (0702428-78.2019.8.07.0000) porquanto ele foi distribuído em desacordo com o disposto no artigo 2o da Portaria GPR n.o 07 de 02 de janeiro de 2019, disponibilizada no DJ-e de 07/01/2019. Na mesma decisão (id 9432833) determinou o cancelamento do Precatório no 0702931-02.2019.8.07.0000 em razão da sua duplicidade com o presente precatório. O Juízo Fazendário foi informado da decisão de cancelamento por meio do ofício entre órgãos de id 9557300. No entanto, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, não se vislumbrou a expedição de outro precatório. Assim, oficie-se ao Juízo de Origem consultando-o acerca da expedição novo precatório, com observância ao disposto no artigo 2o da Portaria GPR n.o 07 de 02 de janeiro de 2019, disponibilizada no DJ-e de 07/01/2019, tendo em vista que o precatório em epígrafe foi cancelado. 2. Oficie-se, ainda, ao Juízo da Terceira Vara de Família da Regional de Leopoldina, Olaria, Rio de Janeiro (id 11519475), informando que este precatório (0702428-78.2019.8.07.0000) foi cancelado porque foi distribuído em desacordo com o disposto no artigo 2o da Portaria GPR n.o 07 de 02 de janeiro de 2019. Informe, também, que esta Coordenadoria está aguardando o Juízo Fazendário expedir outro precatório em substituição aos presentes autos. 3. Considero prejudicado o pedido de expedição de certidão de inventário formulado no id 14740208, haja vista o cancelamento do precatório em epígrafe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto